Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §§ 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, regime fechado. Paciente reincidente e foragido por mais de dois anos. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Impetração admitida; ordem denegada.